Tribunal: TCU
Processo: 020.100/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.100/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Cassio de Aguiar (XXX.761.998-XX); Deise Rose Galvao Monsales (XXX.803.158-XX); Denise Galvao Pedro de Oliveira (XXX.680.148-XX); Estefania Souza Pinto (XXX.002.837-XX); Leda Maria Menezes de Souza (XXX.973.078-XX); Maria Helena Cassio Silva (XXX.814.708-XX); Maria Jose Francisco (XXX.730.127-XX); Maria de Fatima Spinoso de Menezes (XXX.960.768-XX); Rosemarie Spinoso Rossi (XXX.105.868-XX); Solange Aparecida Severo Pedro (XXX.440.388-XX); Solange Machado Kobs (XXX.739.340-XX); Vera Lucia Machado Gasparoni (XXX.920.230-XX); Yurie Larissa Hasegawa Cassio Silva (XXX.705.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.